Tribunal: STF
Processo: ARE 1463986
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Coronel Fabriciano formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS - RATEIO DO FUNDEB - ANTINOMIA ENTRE A NORMA MUNICIPAL E A LEI FEDERAL - DECRETO MUNICIPAL EXTRAPOLOU OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - ANÁLISE DE LEGALIDADE REALIZADA PELO PODER JUDICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSIÇÃO DE REQUISITO EXPRESSAMENTE VEDADO - INCABÍVEL A INCIDÊNCIA DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Em regra, o afastamento temporário do servidor público do cargo efetivo não descaracteriza o efetivo exercício, desde que presente o ônus para o empregador. 



    2. A competência legislativa suplementar do município deve ser exercida apenas no que a lei federal for omissa.



     3. Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes determinação judicial que reconheça ilegalidade de ato normativo municipal. 



    4. A imposição de requisito diverso dos presentes em lei federal deve ser afastada. 



    5. Incidência da taxa SELIC para as condenações contra a Fazenda Pública determinadas a partir de 9/12/2021. 



    6. Recursos provido e provido em parte.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º; 2º; 18; 30; 37; 39; e 212-A, XI, todos da Constituição Federal. 



    Assevera que o abono oriundo do rateio do FUNDEB não foi expressamente excluído do salário de remuneração e, embora não seja incorporado definitivamente ao salário, possui natureza remuneratória.



    Sustenta devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono oriundo do rateio do FUNDEB.



    Postula reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Órgão Judiciário de origem — a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência — concluiu pela impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores do FUNDEB, ante o caráter transitório da verba, que não integra os proventos da aposentadoria do servidor. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Com relação ao recurso interposto pela autora, os valores pagos a título de rateio do FUNDEB ostentam natureza pro labore faciendo que, por seu caráter temporário, não se incorporam aos proventos dos segurados, sendo descabida a incidência de desconto previdenciário. 



    .......................................................................................................



    Deve, portanto, ser reformada a sentença para decotar do seu dispositivo a incidência da contribuição previdenciária.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 593.068, piloto do Tema n. 163/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público:



    Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



     2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.



    (RE 593.068, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 22 de março de 2019, Tema 163/RG)



    Para além disso, ressalto que divergir das conclusões da origem— quanto à transitoriedade dos valores do FUNDEB, para fins de incidência de contribuição previdenciária — demandaria reexame da legislação federal (notadamente, da Lei n. 14.113/2020), esbarrando no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento de norma local (Decreto municipal n. 7.802/2021), providências vedadas em sede extraordinária, a revelar, quando muito, ofensa indireta ao texto constitucional. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 



    (ARE 1.433.481 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023)



    Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo Município para que seja afastada a incidência do IPCA-E, para manter apenas a incidência da taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2020, verifico que o pleito foi acolhido na instância de origem. Transcrevo excerto do voto condutor, proferido no acórdão recorrido, que comprova a ausência de sucumbência do recorrente quanto ao ponto:



    Por derradeiro, quanto à correção monetária, razão assiste ao Município, tendo em vista que o pagamento do rateio do FUNDEB somente ocorreu no dia 29/12/2021, ou seja, a partir deste dia o valor passou a ser devido à recorrida, razão pela qual, somente a partir desta data deverá incidir a SELIC, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e compensação da mora, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    .......................................................................................................



    (...) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, para reformar a sentença prolatada, devendo o valor da condenação ser corrigido monetariamente a partir de 29/12/2021, adotando-se para tanto a SELIC, devendo haver a incidência, uma única vez, calculada pela média da SELIC no período, até o efetivo pagamento, tudo nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Constata-se, assim, não ter havido sucumbência quanto ao ponto, ficando evidente a ausência de interesse recursal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido.



    (AI 758.951 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de março de 2014)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente